Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-02.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-02.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELANTE), RONNE CESAR CASTILHO PAIVA - CPF: 631.134.901-97 (APELANTE), SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS - CPF: 523.345.201-44 (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), SILVIA REGINA RUYS DOS SANTOS - CPF: 994.021.221-68 (APELADO), FERNANDO LINO DOS SANTOS - CPF: 293.239.401-00 (APELADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNE CESAR CASTILHO PAIVA - CPF: 631.134.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – PROCEDENCIA – CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL MINHA CASA, MINHA VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DANO MATERIAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO, FISSURAS NA PAREDE, MOFO – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – POSSIBILIDADE – ART. 537 DO CPC/15 – CARATER COERCITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se
as partes foram intimadas a apresentarem o rol de testemunhas, no entanto, conforme certidão de fls. 376 mantiveram-se inertes. Assim, tornou-se preclusa a produção de prova testemunhal. Além disso, verifica-se dos autos que foi realizada prova pericial, conforme requerido por ambas as partes.

Restando demonstrado os vícios de construção alegados pelos adquirentes, especialmente pelo laudo pericial, deve a construtora indenizar os danos suportados.

A situação vivenciada pelos autores não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foram obrigados a permanecerem no imóvel novo, em meio a infiltrações, fissuras na parede e mofo.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, sendo devida a indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório, se atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O julgador pode impor multa diária para os casos de descumprimento de obrigação imposta, possuindo caráter coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA
ROBERTO BRAGA LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral
ajuizada por
SUELY DE FATIMA RUYS DE SANTOS, SILVIA REGINA RUYS DOS SANTOS SILVA e FERNANDO LINO DOS SANTOS
, que julgou procedente a ação para:

I.

condenar a Construtora requerida, no prazo máximo, de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado, iniciar com os reparos de todos os vícios estruturais decorrentes da falta de solidez e segurança do imóvel residencial da parte requerente, observando o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico, devendo apresentar o descritivo da obra e seu cronograma fundamentado e com previsão de término, sob risco de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de ser noticiado e demonstrado o descumprimento deste contrato;

II.

se acaso a Construtora requerida opte em não proceder aos reparos, estará condenada a restituir à parte requerente, em parcela única, o valor despendido com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se da taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso, nos termos do art. 406 do Código Civil e em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008, DJe 20/11/2008);

III.

condenar a Construtora requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, com juros a contar da citação e correção monetária desta data.

Condenou a Construtora ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega, preliminarmente cerceamento de defesa, haja vista que foi requerido na contestação todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, o nobre julgador proferiu sentença antecipada de mérito, sem a oitiva das partes e testemunhas.

Requer o retorno dos autos para a realização da audiência de instrução e julgamento para produção de provas testemunhais e documentais, uma vez que a parte pleiteia além de danos materiais, os danos morais.

No mérito, alega que não há nos autos prova do alegado dano moral, bem como que a parte requerente não reside no imóvel, sendo o mesmo locado para terceiros.

Aduz que ainda que seja reconhecido o dano moral, que seja aplicado do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais).

Assevera que por se tratar de obrigação alternativa, não há que se falar em multa diária por descumprimento.

Narra que os vícios apontados pela perícia são mínimos e, portanto, natural do próprio desgaste temporal como citado pela perícia.

Assim, requer o afastamento da condenação por dano material.

Caso não seja esse entendimento, que seja pago tão somente o valor da aquisição do imóvel de forma atualizada, bem como em contrapartida requer a devolução do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de extirpar as condenações os danos morais, se este não for o vosso entendimento que seja reduzido a R$ 1.000,00 (mil reais).

Requer a reforma da sentença para que seja extirpada da condenação a aplicação da multa diária e para que seja pago tão somente o valor de aquisição do imóvel de forma atualizada, bem como em contrapartida requer a devolução do imóvel à requerida, vez que não foi apreciado na sentença a existência do débito contraído e não quitado pelo requerente junto à Caixa Econômica Federal.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 187042299, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, a apelante argui o cerceamento do direito de defesa, em razão de que requereu em sua defesa a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo o processo foi julgado sem a necessária instrução processual.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa, p
ois as partes foram intimadas a apresentar o rol de testemunhas, no entanto, conforme certidão de fls. 376 mantiveram-se inertes. Assim, tornou-se preclusa a produção de prova testemunhal.

Além disso, verifica-se dos autos que foi realizada prova pericial nos autos, conforme requerido por ambas as partes.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Assim
, rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SUELI DA FATIMA RUYS DOS SANTOS, SILVIA REGINA RUYS DOS SANTOS SILVA e FERNANDO LINO DOS SANTOS
ajuizaram a
Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral
em face de
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA e RONNE CESAR CASTILHO PAIVA
, alegando, em síntese, ter celebrado o contrato de compra e venda e alienação fiduciária no 855551920586 no mês 12/2011, tendo por objeto a aquisição de imóvel residencial denominado lote 07 da quadra 02, Loteamento Bandeirantes II, com área de 205,78m2 onde foi edificada uma casa residencial com 60,67m2.

Relataram que, logo após a entrega do imóvel, foi possível constatar graves problemas, como o aparecimento de rachaduras, infiltrações, afundamento do piso, apodrecimento do madeiramento.

Sustentaram que a prática de ato ilícito pela Construtora requerida, em razão da venda do produto com graves vícios de construção, vez que teriam construído o imóvel em local inadequado e irregular, sem as devidas licenças ambientais.

Requereram a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente em realizar todos os reparos necessários no imóvel, observando o projeto arquitetônico e as normas de segurança técnica, bem como a compensação pelo dano extrapatrimonial apontado.

Subsidiariamente, pugnaram para o caso de não haver reparos, pela condenação ao ressarcimento do valor despendido na aquisição do imóvel, com as devidas atualizações.

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com o fim de possibilitar à parte requerente o depósito judicial das parcelas vincendas relativas ao contrato de financiamento, bem como a abstenção de inscrição do nome da parte requerente nos órgãos em razão do objeto destes autos.

A requerida CONSTRUTURORA e seu proprietário/sócio apresentaram contestação às fls. 226/248.

O requerido RONNE CESAR CASTILHO PAIVA apresentou a contestação às fls. 260/275.

Impugnação às contestações às fls. 291/292.

À fl. 320, consta a decisão saneadora.Oportunizada a produção de outras provas, ambas as partes pugnaram pela prova pericial-técnica.

Laudo pericial às fls. 344/359.

As partes foram intimadas para ciência acerca do conteúdo do laudo técnico-pericial.

Às fls. 385/387 a parte requerente apresentou suas alegações finais soba a forma de memoriais,

Os autos vieram oriundos da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

Ao analisar o feito, o magistrado Dr. Marcos André da Silva julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram interpostos o presente recurso pela requerida CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 07 de dezembro de 2011 o “Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária – Programa Carta de Crédito Individual – FGTS – Programa Minha Casa, Minha Vida”, referente ao Lote 07, da Quadra 02, no Loteamento Bandeirantes II, na cidade de São Jose dos Quatro Marcos/MT, pelo valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), consoante ID no 187040199 a 187042151 – pág. 6.

Há nos autos documentos suficientes a corroborar a tese dos autores, em especial o laudo pericial (ID no 187042176 – fls. 344/348 e 187042177 – fls. 349/359), o qual aponta os vícios de construção.

Extrai-se da conclusão do laudo pericial, o qual comprova a existência de vícios no imóvel em questão, a constatação de várias anomalias e defeitos, ou seja, provenientes de vícios de construção, portanto, induvidosa a responsabilidade da Construtora, ora apelante, pelos defeitos existentes no imóvel. Vejamos (ID no 187042176 – fls. 344/348 e 187042177 – fls. 349/359):

“(...)

o imóvel apresenta infiltrações, como pode ser confirmado pelas figuras em anexo, onde nota-se umidade excessivas nas alvenarias, mofo e descolamento da camada de pintura nas paredes internas e externas da casa. O que conclui que o sistema de impermeabilização do imóvel não é suficiente para atender à necessidade imposta.

(...)

O maior vício detectado no imóvel periciado é referente à impermeabilização. O sistema utilizado é insuficiente, o que acarreta danos ao imóvel, como infiltrações e mofos.

(...)

Com base no que foi vistoriado durante a perícia realizada, o imóvel possui vícios construtivos comuns, que são problemas de umidade e fissuras. Pode-se concluir que o imóvel não oferece riscos de desabamento. O maior problema constatado foi a falta de drenagem das águas pluviais do loteamento, majorando os problemas de umidade e também criando graves valas nas vias públicas, o que oferece riscos à população.

O imóvel encontra-se desgastado, com alguns problemas construtivos. O imóvel possui infiltrações e fissuras nas imagens em anexo pode-se notar a excessiva umidade nas alvenarias internas e externas, algumas fissuras, e o abaulamento da estrutura do telhado.

No dia em que foi realizado a perícia, não foi constatado alagamento, pois não houve incidência de chuva no local, entretanto percebe-se o solo bastante úmido.

Com relação à drenagem, é visível que o loteamento não possui drenagem de águas pluvial, por consequência da falta de escoamento de águas pluviais.

Os danos irão se agravar no decorrer do tempo. Problemas como umidade irão agravar, havendo o deslocamento da camada de pintura em demais áreas, aumento do mofo. As fissuras devem ser acompanhadas para verificar se haverá a evolução para fissuras maiores, ou se irá estabilizar.

Pode-se concluir que o imóvel não oferece riscos de desabamento. O maior problema constatado foi a falta de drenagem das águas pluviais do loteamento, que ocasiona grandes valas nas vias públicas, o que oferece riscos a população.”

Assim, não merece reparos a sentença quanto aos danos materiais, pois através do laudo pericial, houve a demonstração da existência dos problemas ocorridos no imóvel, bem como a responsabilidade da Construtora, ora apelante, pelos prejuízos ocasionados à parte autora, ora apelada.

No que tange ao dano moral, é de se destacar que restaram suficientemente demonstrados os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar.

Isto porque, conforme relatado, o imóvel vendido pela recorrente apresentou vários vícios construtivos, como infiltrações, fissuras nas paredes, mofos, excessiva umidade nas alvenarias, falta de drenagem nas águas fluviais do loteamento, dentre outros, conforme laudo pericial.

Por outro lado, não se pode dizer que tal situação foi um mero dissabor experimentado pelos autores, sendo certo que experimentaram vários transtornos e incômodos com o imóvel, o que, por si só, dá ensejo à configuração de um abalo de ordem moral, pois todo consumidor que adquire um imóvel recém construído não espera ter quaisquer transtornos com obras decorrentes de defeitos no produto.

Ademais, a situação vivenciada pelos autores não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foram obrigados a permanecerem no imóvel novo, em meio a infiltrações, rachaduras e mofo.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade dos autores, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 26 DO CDC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA RECLAMAR DOS DEFEITOS. MÉRITO. DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADOS. VINCULAÇÃO AO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. VALOR DO DANO MORAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL ARBITRADO É ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, pois em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer em um imóvel novo em meio a infiltrações e rachaduras.

(TJPR - 18a C.Cível - 0047614-79.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Denise Antunes - J.03.10.2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - REVISÃODEFEITOS NA CONSTRUÇÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA - MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTES PONTOS - -VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE FORRO NOS BEIRAIS - DANO MATERIAL DECORRENTE - COMPROVADO - DANO MORAL - IGUALMENTE DEMONSTRADO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE GERAM SOFRIMENTO E ANGÚSTIA - IMÓVEL NOVO E DESTINADO À RESIDÊNCIA - EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA DOS MORADORES - APLICADA A MÉDIA AO RISCO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE CASOS ANÁLOGOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
(TJPR - 18a C.Cível - AC - 1625081-4 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 26.07.2017)

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz à árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade, vez que a maioria dos vícios construtivos são de pequena monta, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições sócio-econômica das partes.

A respeito da imposição de multa cominatória, é de se destacar que é perfeitamente possível a sua fixação pelo julgador, para os casos de descumprimento de obrigação imposta, possuindo caráter coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Assim, sendo, perfeitamente cabível a imposição de multa cominatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Em consequência, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023